Tribunal: TJBA
Processo: 8144457-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144457-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: M. M. M. e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA MARIA OLIVEIRA CRISOSTEMO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDE CREDENCIADA APTA. NEGATIVA DE COBERTURA QUE SE MOSTRA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou procedentes os pedidos para: (i) confirmar a liminar e determinar a cobertura integral do tratamento multidisciplinar prescrito, com profissionais e clínicas escolhidas pela autora, diante da ausência de comprovação de capacidade técnica da rede credenciada; (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; e (iii) condenar ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada, a validade da cláusula contratual que limita a cobertura e os reembolsos e a existência de dano moral indenizável decorrente da recusa de cobertura.
III. Razões de decidir: A negativa de cobertura em razão de ausência no rol da ANS não se sustenta, pois o rol é exemplificativo, conforme entendimento pacificado no STJ. A operadora não demonstrou a existência de rede credenciada habilitada para prestar o tratamento necessário, o que legitima a escolha da rede particular. O contrato de plano de saúde deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, com prioridade à preservação da saúde do beneficiário. A recusa injustificada de tratamento essencial à saúde configura dano moral, sendo adequada a indenização arbitrada. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico multidisciplinar indicado por profissional responsável, ainda que fora da rede credenciada, quando não comprovada a aptidão técnica da rede contratada. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde configura dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8144457-68.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED e como apelada M.M.M. representada por sua genitora, MARIANNA MEDRADO DE OLIVEIRA MENDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça